Tribunal: TJES
Processo: 5002382-25.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002382-25.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS JEAN RONI
RECORRIDO: RODRIGO DOS SANTOS GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o autor
em face da sentença
(id. 4606463
)
que julgou improcedente a pretensão
autoral e procedente o pedido contraposto para o fim de condená-lo ao pagamento de R$
8.642,00 (oito mil seiscentos e quarenta e dois reais), a título de danos materiais
e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
,
reconhecendo-se a responsabilidade do requerente pelo acidente
de trânsito ocorrido.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar que as provas dos autos demonstrariam a responsabilidade dos requeridos pelo acidente de trânsito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora o recurso inominado se mostra cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor é proprietário do veículo motocicleta HONDA XRE 30
0 e n
o dia 07/06/2019, o autor trafegava pela Rua Pedro Palácio, Bairro Interlagos, quando ao terminar de passar pelo cruzamento entre a Rua Pedro palácios e Rua João Fregona, foi abalroado,
pelo
veículo Fiat Strada Working,
conduzido pelo requerido RODRIGO DOS SANTOS
,
razão pela qual postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que
a r. sentença não teria considerado as provas juntadas aos autos, analisando-se as imagens juntadas pelo recorrente, constata-se que
o automóvel do recorrido foi abalroado em sua lateral esquerda, próximo à roda dianteira esquerda, o que denota que o recorrido trafegava à direita e o autor/recorrente, à sua esquerda.

P
ortanto, de acordo com a imagem colacionada pelo próprio recorrente, constata-se que a dinâmica do acidente narrada da contestação é compatível com as avarias
apresentadas no veículo dos recorridos, pois pela versão apresentada pelo recorrente, de que o autor trafegada à direita,
o automóvel deveria possuir avarias no lado direito, o que não restou demonstrado.

A propósito.

Assim,
considerando que
o recorrido
trafegava à direita do cruzamento,
detinha a preferência,
consoante dispõe o artigo
29, III, ‘c’ do CTB,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do recorrente pelo acidente ocorrido e, via de consequência, improcedência do pedido autoral e procedência do pedido contraposto,
uma vez comprovado o prejuízo material no importe de R$
8.642,00 (oito mil seiscentos e quarenta e dois reais).

N
o entanto, embora se comungue
em relação aos danos materiais reconhecidos,
considerando o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito sem vítimas e, no caso dos autos, o recorrido
não amargou prejuízo para além dos danos materiais, de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedência o pedido contraposto de indenização por danos morais.

P
or fim, não se acolhe o pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da procedência da pretensão deduzida na contestação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais, mantida a sentença quanto aos demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso sem condenação, em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)